Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700677-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO PARTE RE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O pedido de uniformização de jurisprudência nas Turmas Recursais é instaurado e processado por meio de incidente, e tem a finalidade de preventivamente uniformizar divergência na interpretação da lei sobre direito material no âmbito das Turmas Recursais. Portanto, pode abordar apenas divergência relativa a direito material e deve ser suscitado antes do julgamento do mérito do recurso, nas razões ou contrarrazões, conforme dispõem os artigos 90 e 91, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nesse sentido: Acórdão 1769889, 07023548920228070009, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023; Acórdão 1755751, 07024111720218070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1607317, 07580148120218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Assim, indefiro o processamento do incidente de uniformização, nos termos do art. 92, inciso I, do Regimento Interno. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA